Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724232-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 1a Vara de Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709005-07.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161007136 do processo originário) a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade da importância de R$ 6.053,59 (seis mil e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) bloqueados via SISBAJUD, por constituir verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Consoante a r. decisão exarada no ID 48229090, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e determinar a manutenção do bloqueio judicial em relação à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser o valor remanescente liberado para levantamento por parte do agravado. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que, no entanto, foi certificada a impossibilidade de cumprimento da decisão concessiva da tutela recursal de urgência, porquanto já teria sido implementado o desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial (ID 165939710). No agravo de instrumento em apreço, o agravante pretende a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado. Nesse contexto, o desbloqueio dos valores atingidos pela constrição judicial, antes mesmo da comunicação da concessão parcial de efeito suspensivo ao agravo de instrumento acarreta, em tese, a perda do interesse recursal do agravante, uma vez que não há mais possibilidade material de cumprimento da tutela vindicada no recurso. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 10:26:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora